Tribunal: STF
Processo: ARE 1542170
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo regimental interposto por JULIANA DOS SANTOS VIAN em face da decisão monocrática que determinou a devolução dos autos à origem.



    A recorrente sustenta, em síntese, que o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário “não se pautou, de nenhuma forma, em aplicação de tema de repercussão geral”.



    Assiste razão à recorrente.



    Sendo assim, torno sem efeito a decisão monocrática anterior unicamente quanto à apreciação do recurso da recorrente JULIANA DOS SANTOS VIAN. Prejudicado o agravo regimental, passo à nova analise do recurso da recorrente.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por JULIANA DOS SANTOS VIAN em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim fundamento:



    Apelação. Sentença que condenou os réus pelos crimes de sonegação fiscal (artigo 1º, incisos I e II, da Lei n. 8.137/90), em continuidade delitiva e concurso material. Recursos das defesas. PRELIMINARES. 1. Sentença que se mostra hígida sob o aspecto formal. Decisão fundamentada, tendo o magistrado indicados as razões (com análise das provas colhidas no curso da persecução penal) que o levaram a condenar os apelantes. Ato judicial que atende à regra prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. 2. O mesmo se diga sobre a decisão proferida após o oferecimento das defesas preliminares que, embora sucinta, examinou os principais pontos aventados pelas defesas. Aliás, a essa altura, em que já proferida sentença de mérito, em que a cognição é exauriente, a questão encontra-se prejudicada. 3. Não é o caso de inépcia da denúncia, que satisfaz os requisitos estampados no artigo 41 do CPP. De resto, a superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a alegação de inépcia da denúncia (STF, RHC nº 147.578, relator Ministro Nunes Marques, julgado em 08.09.2021, DJ de 21.10.2021; STJ AgRg no REsp nº 2.004.589/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022; AgRg no AgRg no REsp nº 1.924.200/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022, AgRg no HC nº 669817/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 19.04.2022, DJe de 26.04.2022, entre outros). Preliminares rejeitadas. MÉRITO. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal dos acusados. 2. O tipo penal previsto no artigo 1º da Lei nº 8.137/90 prescinde de dolo específico, sendo suficiente a presença do dolo genérico para sua caracterização (AgRg no REsp 1477691/DF, rel. Min. Nefi Cordeiro; REsp 1390649/RS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; AgRg no REsp 1504695/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; AgRg no AREsp 604797/DF, rel. Min. Gurgel de Faria; AgRg no AREsp 253828/SP, rel. Min. Sebastião Reis Junior; AgRg no Ag 1157263/PR, rel. Min. Marilza Maynard). 3. Reconhecimento de uma única série de continuidade delitiva, enfeixando todos os crimes. 4. Sanção redimensionada. Recursos parcialmente providos.



    O recurso foi interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A recorrente aponta violação ao art. 93, inciso IX, da CF.



    Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.



    É o relatório. Decido.



    Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se o AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Ademais, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, confira-se:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE DESCAMINHO . PRESCRIÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente sentença penal condenatória. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    5. Quanto ao pedido de extinção da punibilidade, sob a alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, não há, “por se tratar de matéria de ordem pública, impedimento para que o pleito de prescrição em questão seja deduzido perante o juízo da execução, o qual, a partir dos autos originais, reunirá melhores condições de analisá-lo à luz de todos os fatos jurídicos relevantes, como, por exemplo, as causas suspensivas e interruptivas da prescrição (v.g. HC nº 146.563/SP, de minha relatoria, DJe de 5/10/17)” (HC 209.892-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedente. 



    6. Quanto à incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 334, § 3º, do Código Penal, verifica-se que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte. Precedente. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.530.803-AgR, Tribunal Pleno, sob minha relatoria (Presidente), Dje de 19.03.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por JULIANA DOS SANTOS VIAN (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente